Tribunal: TJMT
Processo: 1024183-64.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024183-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), THIAGO WITHS GALVAO - CPF: 943.727.212-34 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES HEDIONDOS EQUIPARADOS. DEFINIÇÃO DA FRAÇÃO. PRIMARIEDADE RECONHECIDA EM REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. COISA JULGADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão proferida na execução penal que aplicou a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime, sob o fundamento de reincidência específica em crimes hediondos equiparados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o manejo do
habeas corpus
como via eleita para impugnar decisão que fixa fração de cumprimento de pena na execução penal; (ii) estabelecer se o paciente deve ser considerado primário ou reincidente para fins de progressão de regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não substitui recurso próprio, como o agravo em execução, salvo em situações excepcionais de flagrante constrangimento ilegal, hipótese verificada quando a aplicação de fração mais gravosa prolonga indevidamente o encarceramento.

4. A reincidência exige condenação definitiva anterior (CP, art. 63), sendo incabível seu reconhecimento quando a sentença utilizada como fundamento está pendente de recurso.

5. Decisão judicial transitada em julgado, proferida em revisão criminal, afastou expressamente a agravante de reincidência e reconheceu a primariedade do paciente, o que vincula a fase de execução penal em respeito à coisa julgada.

6. A aplicação da fração de 3/5 (60%) pressupõe reincidência específica em crime hediondo ou equiparado (Lei n. 8.072/90, art. 2º, § 2º, VII), condição inexistente no caso, devendo incidir a fração de 2/5 (40%) prevista para réu primário (art. 2º, § 2º, V).

7. A manutenção da fração mais gravosa diante da ausência de reincidência e do reconhecimento judicial de primariedade configura constrangimento ilegal, impondo a correção do cálculo de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento: 1. É cabível o habeas corpus para afastar fração mais gravosa de progressão de regime quando presente flagrante constrangimento ilegal, ainda que exista recurso próprio. 2. A primariedade reconhecida em decisão transitada em julgado em revisão criminal vincula a execução penal, impedindo o reconhecimento de reincidência. 3. A fração de 3/5 para progressão de regime somente incide quando comprovada a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 63; Lei n. 7.210/84, art. 197; Lei n. 8.072/90, art. 2º, § 2º, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 728.556/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/04/2022, DJe 25/04/2022; TJMT, NU n. 1014121-33.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 01/11/2023, DJe 09/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pelo advogado Alam Dias Rodrigues, em favor de
Thiago Withs Galvão
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra cumprindo pena em regime fechado desde 16/01/2022, em virtude de condenações relativas às guias n. 0006490-23.2018.8.10.0141 e n. 1001035-11.2022.8.11.0006, ambas decorrentes da prática de crimes previstos na Lei n. 11.343/2006.

Sustenta que o paciente é tecnicamente primário, circunstância expressamente reconhecida pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de Revisão Criminal n. 1014121-33.2023.8.11.0000, na qual houve afastamento da agravante de reincidência, com decisão transitada em julgado.

Aduz que, apesar disso, o magistrado de primeira instância, após inicialmente fixar a fração de 2/5 (40%) para fins de progressão de regime, posteriormente acolheu manifestação ministerial e alterou para 3/5 (60%), fração aplicável a reincidentes específicos.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator por entender necessária a análise mais aprofundada das circunstâncias fáticas e jurídicas. (ID 301379392)

Em resposta à solicitação de informações, a autoridade apontada como coatora prestou esclarecimentos detalhados sobre a situação processual do executado, confirmando que o paciente foi condenado à pena total de 19 anos de reclusão pela prática de dois crimes de tráfico de drogas e um delito de associação para o tráfico. Informou que, após manifestação do Ministério Público em primeira instância, acolheu o entendimento de que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que, uma vez adquirida, impacta no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações. Por esta razão, aplicou a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no processo executivo. (ID 303356881)

O impetrante apresentou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (ID 304398352), alegando a iminência da data prevista para progressão com base na fração de 40% (09/08/2025) e o risco de perecimento do direito. O pedido foi indeferido, mantendo-se a decisão anterior pelos seus próprios fundamentos (ID 304640360).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Josane Fatima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo
não conhecimento do
writ

e, caso conhecido, no mérito, pela
denegação da ordem
(ID 305116357),
verbis
:

“Síntese: Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido de progressão de regime. Pretensão de aplicação da fração de 40% (2/5) para progressão de regime prisional. Juízo de execução que determinou a aplicação da fração de 60% (3/5). Alegação de constrangimento ilegal. Iminência da data de progressão calculada pelo percentual de 40%. Inadequação da via eleita. Matéria que deve ser discutida por meio de Agravo em Execução Penal. Utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal. Inexistência de constrangimento ilegal. Superior Tribunal de Justiça reconhece ser a reincidência uma circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios. A decisão se apresenta escorreita e, portanto, não autoriza a concessão do writ. Pelo não conhecimento e pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Da adequação da via eleita, suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Preliminarmente, cumpre analisar a adequação da via eleita para impugnar a decisão do juízo da execução penal que fixou a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime.

O
habeas corpus
, remédio constitucional previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, destina-se a tutelar a liberdade de locomoção sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Para decisões proferidas no âmbito da execução penal, o ordenamento jurídico prevê recurso específico: o agravo em execução, conforme dispõe expressamente o art. 197 da Lei de Execução Penal:
“Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.”

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de não admitir o
habeas corpus
como sucedâneo recursal, especialmente quando existe recurso próprio previsto no ordenamento jurídico.

Contudo, em situações excepcionais, quando evidenciado flagrante constrangimento ilegal, a jurisprudência tem admitido a impetração de
habeas corpus
, mesmo quando cabível o recurso específico,
verbis
:

(...) 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria,
sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
. (...)
(HC n. 728.556/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022). Destacamos

No caso em análise, considerando a alegação de que o paciente estaria na iminência de obter o direito à progressão de regime (09/08/2025, conforme relatório da situação processual executória com as frações de 40%), e que a aplicação da fração de 60% prolongaria indevidamente seu tempo de encarceramento, vislumbra-se situação excepcional que autoriza o conhecimento do
writ
.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia central do presente
habeas corpus
reside na definição da fração aplicável para fins de progressão de regime prisional do paciente: se 2/5 (40%), aplicável a réus primários condenados por crimes hediondos ou equiparados, ou 3/5 (60%), aplicável a reincidentes específicos.

O impetrante sustenta que o paciente é tecnicamente primário, circunstância reconhecida pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas em sede de Revisão Criminal n. 1014121-33.2023.8.11.0000, na qual houve afastamento da agravante de reincidência, com decisão transitada em julgado.

Aduz, ainda, que a primeira condenação (Guia n. 0006490-23.2018.8.10.0141) encontra-se pendente de julgamento de recurso de apelação, conforme certidão de inteiro teor acostada aos autos, o que impediria o reconhecimento da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal.

De outro lado, o juízo da execução penal entendeu que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que, uma vez adquirida, projeta seus efeitos sobre toda a execução penal unificada, aplicando a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no processo executivo.

Pois bem.

A Lei n. 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece em seu art. 2º, § 2º:

"§ 2º A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional."

No caso em análise, o paciente foi condenado pela prática de crimes previstos na Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), equiparados a hediondos por força do art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.

A questão controvertida reside em definir se o paciente deve ser considerado primário ou reincidente para fins de progressão de regime.

O art. 63 do Código Penal estabelece que
“verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”
.

No caso em debate, conforme documentação acostada aos autos, a primeira condenação do paciente (Guia n. 0006490-23.2018.8.10.0141) encontra-se pendente de julgamento de recurso de apelação, o que impede o reconhecimento da reincidência com base nesse título condenatório.

Ademais, em sede de Revisão Criminal n. 1014121-33.2023.8.11.0000, relativa à segunda condenação (Guia n. 1001035-11.2022.8.11.0006), a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em voto de relatoria do saudoso Desembargador Rondon
Bassil Dower Filho,
reconheceu expressamente a primariedade do paciente, afastando a agravante de reincidência em virtude de a condenação anterior encontrar-se pendente de trânsito em julgado,
verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
1.

PENA-BASE. REDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA REVISIONAL NESSE PONTO. TEMA APRECIADO EM RECURSO DE APELAÇÃO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO.
2.

AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO.

3.
CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO DE 67,180kg DE COCAÍNA. CONDENAÇÃO PROVISÓRIA ANTERIOR. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. NEGATIVA DO BENEFÍCIO IDÔNEA. REVISIONAL ADMITIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM SINTONIA

COM O PARECER.

1.
A insistência na arguição de tese já enfrentada em recurso de apelação, no caso, a redução da pena-base, evidencia o intuito de provocar um segundo exame da matéria, desiderato incompatível com a natureza excepcionalíssima da revisão criminal.

2.

Evidenciado, a partir de prova documental idônea encartada nos autos, que a sentença condenatória então utilizada para agravar a pena provisória ainda pende de trânsito em julgado, deve ser afastada a aplicação da agravante de reincidência
(art. 61, inc. I, do CP).

3.1.
A aplicação do benefício tratado no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

3.2.

A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não serve, isoladamente, para afastar a forma privilegiada do crime de Tráfico de Entorpecente, salvo quando

acompanhada de outros indicativos de dedicação a atividades criminosas.

3.3.

Na hipótese dos autos, a relevante quantidade de drogas apreendidas (67,180kg de cocaína) e a existência de condenação criminal anterior, ainda que provisória, por crime idêntico, delineiam contexto fático de dedicação a atividades criminosas e obstam a aplicação da causa redutora do privilégio (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006).”
(TJMT, NU. 1014121-33.2023.8.11.0000, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, Julgado em 01/11/2023, DJe 09/11/2023).

Nesse contexto, considerando que a reincidência não se configurou, nos termos do art. 63 do Código Penal, e que há decisão judicial transitada em julgado reconhecendo expressamente a primariedade do paciente, deve ser aplicada a fração de 2/5 (40%) para fins de progressão de regime, conforme previsto no art. 2º, § 2º, V, da Lei nº. 8.072/90.

Conquanto o juízo de primeiro grau sustente que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios, essa interpretação não pode se sobrepor ao conceito legal de reincidência estabelecido no art. 63 do Código Penal, que exige o trânsito em julgado da condenação anterior. Admitir a caracterização da reincidência sem o trânsito em julgado da condenação anterior violaria o princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Cabe ressaltar que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido de que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios, tal entendimento pressupõe a efetiva configuração da reincidência, o que não ocorreu no caso em análise.

Ademais, o princípio da coisa julgada impede que se desconsidere a decisão transitada em julgado proferida na Revisão Criminal n. 1014121-33.2023.8.11.0000, que reconheceu expressamente a primariedade do paciente.

Portanto, a decisão do juízo da execução penal que aplicou a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime configura constrangimento ilegal, por contrariar o disposto no art. 63 do Código Penal e desrespeitar a coisa julgada formada na Revisão Criminal.

Diante do exposto e em dissonância do parecer, CONHEÇO do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
para determinar a aplicação da fração de 2/5 (40%) sobre a pena do paciente, para fins de progressão de regime, afastando-se a incidência da fração de 60%, bem como para determinar a realização de novo cálculo de pena com urgência, considerando o requisito objetivo à progressão de regime alcançado por
Thiago Withs Galvão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025